Tribunal: STF
Processo: ARE 1497130
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pela 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo que deu provimento ao recurso inominado do autor e determinou a correção monetária das diferenças devidas, mediante aplicação do IPCA-E, e incidência de juros na forma do art. 1°-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a contar da citação.



    Os recorrentes, fundados no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegam, em suma, ofensa ao art. 3° da Emenda Constitucional 113/2021, sob o argumento de que a taxa Selic é aplicável aos juros e à correção monetária a partir da vigência da referida emenda constitucional (9/12/2021), independentemente da data do ajuizamento da ação ou do trânsito em julgado.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional 113/2021. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO DECORRENTE DE RATEIO DE VALORES ORIUNDOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB. NATUREZA DA VANTAGEM. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMAS LOCAIS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TAXA SELIC: EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 9/12/2021. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II - Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Emenda Constitucional n. 113/2021 determinou a aplicação imediata, desde a data de sua publicação (9/12/2021), da Taxa Selic nas condenações da Fazenda Pública. III - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.462.615 AgR/MG, de minha relatoria, DJe 29/2/2024 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE 1.437.482 AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/9/2023 — grifei).



    Com essa mesma orientação, cito as seguintes decisões: ARE 1.490.061/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 6/5/2024; RE 1.468.740/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11/3/2024; RE 1.461.881/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31/10/2023; ARE 1.475.549/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 1°/2/2024; e RE 1.443.718/RO, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 28/5/2024.



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao art. 3° da Emenda Constitucional 113/2021 e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de determinar que, em relação aos juros e à correção monetária, seja aplicada a Taxa Selic a partir de 9/12/2021, nos termos da referida emenda constitucional. Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator